Tribunal: TJMT
Processo: 1002153-38.2022.8.11.0033
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002153-38.2022.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA PEDRINI LTDA - CNPJ: 40.178.372/0001-27 (EMBARGANTE), GLAUCIA HEYLMANN - CPF: 021.887.120-13 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (EMBARGADO), REGINALDO DE SOUZA SILVA - CPF: 047.478.311-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA ELISA ZAMBONATO MACLUF - CPF: 045.985.340-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL. VALOR DE MERCADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação no mandado de segurança impetrado para assegurar imunidade tributária quanto ao ITBI na integralização de bens imóveis ao capital social da empresa, incorporados sob valor histórico e não de mercado.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão ao não considerar distintivamente o caso concreto do Tema 796 do STF, que trata da não incidência de ITBI na integralização de imóveis ao capital social, salvo se o valor ultrapassa o capital social e configura ágio ou reserva de capital.

III. Razões de decidir
3. Os embargos declaratórios não apontam obscuridade, contradição ou omissão, pois todas as teses levantadas foram adequadamente apreciadas no acórdão recorrido, que observou os dispositivos constitucionais e legais aplicáveis ao ITBI.
4. A jurisprudência reafirma que a imunidade tributária sobre o ITBI é limitada ao valor integralizado como capital social, incidindo o tributo sobre o valor excedente, caso presente.
5. A decisão colegiada alinha-se ao entendimento do STF (Tema 796), não verificando qualquer vício embargável. A ausência de nova apreciação sobre a notificação e o arbitramento de valores pelo fisco não implica em omissão.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "A imunidade tributária do ITBI na integralização de capital social abrange apenas o valor correspondente ao capital integralizado, podendo haver tributação sobre valores excedentes."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN, arts. 36, I e II, e 37; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 796.376 (Tema 796), Plenário, j. 16.06.2021; TJ-MT, Apelação Cível 10005033120228110008.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AGROPECUARIA PEDRINI LTDA
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1002153-38.2022.8.11.0033, impetrado contra ato coator praticado pela
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
, que
denegou a segurança pleiteada (Id: 237003188), que consistia em:

“(i)
reconhecer o direito da impetrante em
realizar a integralização de bens imóveis para a realização do Capital Social
adotando, facultativamente, o valor histórico (contábil) – CF. art. 23 da Lei nº 9.249/1995 e demais supra colacionados
-;

(ii)
reconhecer que no caso concreto,
a totalidade do valor integralizado foi efetivamente destinado à conta ‘capital social’
, sem existência de qualquer valor ou excesso com “outro objetivo” ou que tenha sido destinado “à formação de reserva de capital” – fato incontroverso
-;

(iii)
declarar
a impossibilidade de o fisco municipal arbitrar a base de cálculo como regra geral, e adotá-la para afastar a imunidade do caso concreto
, uma vez que trata-se de hipótese excepcional (art. 148 do CTN), e, assim
;

(iv)
declarar o direito da Impetrante à imunidade tributária
prevista no art. 156, §2 da Constituição Federal de 1988 e art. 36, I do CTN
.”.

Inconformada, a parte embargante alega que a decisão colegiada foi omissa, uma vez que o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI.

Continua afirmando que há distinção entre o caso em análise e aquele apreciado pelo STF no Tema 796, arguindo que a tese em questão fica adstrita nos casos envolvendo imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica que não são destinados a integralização do capital e sim a formação de ágio/reserve de capital.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id: 249587194).

Por sua vez, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
AGROPECUARIA PEDRINI LTDA
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato coator praticado pela
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Os embargos de declaração alegam omissão no acórdão embargado, que não teria enfrentado os argumentos relativos às notificações prévias que antecederam a aplicação do regime cautelar, bem como a dilação de prazo concedida à empresa para sanar as irregularidades apontadas.

Em que pese à argumentação trazida pela parte embargante, tem-se que todas as teses suscitas foram devidamente apreciadas por este Colegiado durante o julgamento do recurso de apelação.

Importante ressaltar que, com base no referido artigo, não incide ITBI nas transmissões de bens imóveis destinadas a integralização de capital social de pessoa jurídica, vejamos:

"Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

II - transmissão 'inter vivos', a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil; (...)"

O Código Tributário Nacional em seu art. 36, inciso I e II, parágrafo único e art. 37, ratificam tal tese, estabelecendo que:

"Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;

II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra."

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.

Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição."

Neste interim, tem-se que realmente não incide ITBI sobre a transmissão de bens imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica como integralização de capital, com a ressalva, de que a pessoa jurídica adquirente não exerça atividade de compra e venda de imóveis, locação de bens móveis ou arrendamento mercantil.

No presente caso, vislumbra-se que a empresa impetrante exerce atividade de cultivo de soja,
afastando a hipótese de incidência do imposto
.

No entanto, faz-se imprescindível esclarecer se a imunidade engloba a totalidade da operação de incorporação ou se pode haver tributação sobre eventual diferença entre o valor do bem incorporado e o capital integralizado.

Constata-se nos autos que, a empresa impetrante realizou a incorporação de 07 (sete) imóveis, registrados sob as matrículas nº 11.685, 11.062, 11.063, 11.064, 11.700, 11.701 e 11.702,
com valores declarados de R$ 563.491,00 (quinhentos e sessenta e três mil e quatrocentos e noventa e um reais)
.

Porém, o município realizou a avaliação dos imóveis a “valor de mercado”,
arbitrando o valor de R$ 31.927.832,02 (trinta e um milhões novecentos e vinte e sete mil e oitocentos e trinta e dois reais e dois centavos)
.

Não obstante, deve ser esclarecido sobre qual valor deverá incidir o ITBI, ou seja,
se deve ser fixado sob o valor declarado pela empresa
ou
o sob valor arbitrado pela administração tributária
, bem como
se a diferença entre esses valores pode ser tributada
.

O art. 148 do Código Tributário Nacional, autoriza o arbitramento do valor venal pelo fisco municipal, quando as declarações do contribuinte não merecem fé,
cabendo ao sujeito passivo o ônus de afastar tal presunção
.

Cito:

“ Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.”

Analisando detidamente a documentação trazida pela parte apelante, extrai-se que a mesma
não apresentou elementos suficientes para impugnar o valor atribuído pela Fazenda Pública Municipal
.

Além disso, existindo a divergência de valores, é evidente a necessidade de dilação probatória,
o que não se compatibiliza com a via estreita do mandado de segurança
.

Outrossim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 796.376/SC (Tema nº 796), elucidou que a imunidade do ITBI
não se aplica ao valor dos bens que excederem o capital social a ser integralizado, cabendo a tributação sobre a diferença entre o valor de mercado e o valor declarado
.

Aliás, a própria jurisprudência deste Tribunal também se firmou no sentido de que, quando o valor venal do imóvel supera o montante integralizado,
o ITBI deve incidir sobre a diferença
.

Nesse sentido, vejamos o entendimento consolidado pela jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, “
in verbis
”:

“RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO –MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ARTIGO 156 , § 2º , I, DO CPC – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE O EXCEDENTE – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DESPROVIDO Conforme disposto no art. 156, § 2º, I, da CF/88 e artigo 37, §§ 1º e 2º do Código Tributário Nacional, não incide o Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI na incorporação de imóvel ao capital social de empresa adquirente, que não tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.
Todavia, é assente a jurisprudência que reconhece que a imunidade recai apenas sobre o valor do imóvel até o limite da cota do capital social da empresa. Nos casos em que o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005033120228110008, Relator: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/06/2024) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA - MANDADO DE SEGURANÇA -
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ITBI) – ART. 156, § 2º, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – CONCESSÃO DE IMUNIDADE PELO MUNICÍPIO APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL
– DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.” (TJ-MT - EMBDECCV: 10004016420218110098, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/05/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA - IMUNIDADE DO ART. 156, § 2º, INC. I, DA CF - ITBI -
INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM APORTE DE CAPITAL - VALOR DOS IMÓVEIS SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO - IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL - TEMA 796 DO STF - INCIDÊNCIA DO ITBI SOBRE O REMANESCENTE

- DISCUSSÃO ACERCA DA AVALIAÇÃO FISCAL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. 1. À luz do artigo 156, § 2º, inc. I, da CF e dos arts. 35 e 36, I, do Código Tributário Nacional, é impedida a incidência de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis apenas sobre o valor do imóvel necessário à integralização da cota de capital social. 2. A imunidade prevista no art. 156, inc. II e § 2º, inc. I, da CF, objetiva incentivar o desenvolvimento e o investimento no setor empresarial, porém,
se o valor ultrapassa o capital social da empresa, isso pode ser entendido como transferência de patrimônio, já que acrescenta ao patrimônio empresarial bens, direitos e obrigações além da contribuição dos sócios, o que desvirtua e desconfigura a razão axiológica da hipótese de imunidade que o legislador constitucional quis prever
. 3. De acordo com a jurisprudência, quando
o valor venal do imóvel for superior à integralização do capital social da empresa, é necessário recolher o imposto sobre a diferença, pois a imunidade prevista no inc. Ido § 2º do art. 156, da CF não abrange o valor dos bens que ultrapassa o limite do capital social a ser integralizado (Tema n.º 796/STF)
. Portanto, a imunidade não é absoluta, permitindo a cobrança do imposto, que deve, contudo, incidir apenas sobre a diferença do valor dos bens que exceda o capital social integralizado. 4. Na ação mandamental não é permitido discutir eventual divergência quanto ao valor da avaliação do imóvel atribuído pela Fazenda para fins de ITBI e o apontado pela parte, por demandar a necessária dilação probatória, que não se coaduna com a via estreita do mandado de segurança. 5. Recurso de Apelação desprovido.” (TJ-MT - AC: 00136280320198110004, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 26/09/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/09/2023) (destaquei)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL – ITBI – ARTIGO 156, § 2o, INCISO I, DA CRFB – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – LIMITAÇÃO AO CAPITAL INTEGRALIZADO – INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O VALOR EXCEDENTE – TEMA 796/STF – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Conforme entendimento jurisprudencial, quando o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, afasta-se a imunidade tributária, devendo ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica
. 2. No caso específico, em vista de o valor venal do imóvel ser superior à integralização do capital social da pessoa jurídica, deve ser afastada a referida imunidade tributária, incidindo o ITBI sobre o valor excedente. 3. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.” (TJ-MT 10003502820188110108 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 21/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/11/2022) (destaquei)

Desse modo, conclui-se pela legitimidade da cobrança do ITBI sobre o valor que exceder o capital social integralizado, tornando impositivo o desprovimento do recurso de apelação e manutenção da sentença atacada.

Por outro lado, deve ser salientado que, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024